Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CASO CONCRETO. CABIMENTO. CADASTRAMENTO. PJE. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. OBRIGATORIEDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DESNECESSIDADE.
1. O artigo 246 do Código de Processo Civil, que teve sua redação alterada pela Lei no 14.195/2021, tornou preferencial o meio eletrônico como forma de citação e intimação das partes, estabelecendo a obrigatoriedade de manutenção de cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos por empresas públicas e privadas.
2. Por outro lado, em seu âmbito de competência, este TJDFT, por meio da Portaria GC no 160/2017, já regulamentava o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
3. Entretanto, os condomínios edilícios não são empresas – mas, ao revés, entes despersonalizados que representam uma comunhão de direitos e deveres de proprietários comuns de determinado bem –, de modo que a eles se revela inaplicável tais disposições normativas, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, que possui status de direito fundamental.
4. Recurso conhecido e provido.